Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701150-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. O. Q. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA MARIA ARANTES DE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA DESPACHO Intime-se a agravante para se manifestar sobre a devolução do AR de intimação da agravada sem cumprimento (“mudou-se” – ID 33874760). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator